Tribunal: TJDFT
Processo: 0732648-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0732648-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FRANKLIN FABRICIO FERREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal requerida por FRANKLIN FABRICIO FERREIRA, que postula a suposta correção quanto à condenação e aplicação de pena em seu desfavor. Tendo os autos sido instruídos sem as peças essenciais para a análise do pedido e tendo sido a inicial escrita pelo próprio requerente e encaminhada por e-mail, foi dada vista à Defensoria Pública para providências pertinentes (ID 30070961). Pela petição de ID 30152838, a Defensoria apresentou manifestação no sentido de que as matérias depreendidas do pedido do requerente foram adequadamente apreciadas na sentença e no acórdão “concluindo-se em ambas as instâncias pela presença da materialidade e autoria delitiva, especialmente em razão da confissão do acusado.” Ainda, o órgão defensor afirmou que a pena definitiva restou adequadamente fixada no mínimo legal, em regime inicial aberto, com a substituição por duas restritivas de direito, visto que foram atendidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Por fim, a DPDF esclareceu não ter encontrado fundamento jurídico para complementar o pedido feito inicialmente pelo requerente. Instado a se manifestar, o Ministério Público oficia pela inadmissão da revisão criminal, com o indeferimento da inicial e o arquivamento dos autos (ID 30205425). É o relatório. DECIDO: Conforme estabelece o art. 621 e seguintes do CPP, a revisão criminal poderá ser requerida em qualquer tempo, mesmo após a extinção da pena, quando a sentença ou acórdão condenatório for contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, senão vejamos: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” “Art. 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas.” No caso dos autos, o requerente, conforme informa a Defensoria Pública, formula pedido revisional em relação à ação penal n. 2012.07.1.011703-8 (0015220-36.2014.8.07.0015) sustentando, em suma, a necessidade de desclassificação ou redução da pena quanto à condenação pelo crime do art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Porém, assim como o próprio órgão defensor e o Ministério Público, tenho que razão não assiste ao requerente. Para o processamento da revisão criminal a sentença ou o acórdão condenatório devem ser contrários ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, o que não restou verificado. Sendo certo que o acórdão guerreado analisou detidamente a autoria e materialidade do delito, considerando especialmente a confissão do ora requente, e também toda a dosimetria da pena, tendo fixado a reprimenda no mínimo legal com a devida substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, porquanto atendidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, não merece quaisquer reparos. No caso, conforme ainda destaca a Defensoria Pública, “a superveniência do Decreto no 9.785/2019, que expressamente revogou o Decreto no 5.123/2004 e promoveu alterações quanto à classificação de armas, com especial alargamento do rol daquelas consideradas de uso permitido, não afeta a situação do peticionante. Isso porque, como visto, a sua condenação já se deu por porte de arma de fogo de uso permitido, inexistindo, no caso concreto, inovação legislativa favorável ao apenado.” Dessa forma, tem-se que a ação revisional foi proposta com o intuito de provocar o reexame dos fatos e provas já exaustivamente apreciados, sem, no entanto, ter apresentado fato novo ou prova que justifique a modificação do julgado. Portanto, não há qualquer fundamento legal apto a fundamentar o pleito, de modo que o indeferimento da inicial é se impõe. Ante o exposto, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, por não se tratar de hipótese de revisão criminal, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Publique-se. Intimem-se. Intime-se pessoalmente o requerente. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. BrasíliaDF, 17 de novembro de 2021 16:57:19. ROBSON BARBOSA Desembargador